Tribunal: STF
Processo: Rcl 59216
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Cooperativa de Transportes e Serviços Urbanos e Rurais - COOPERTUR em face de ato da 45ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG (Autos nº 0010041-50.2023.5.03.0183). A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADC 48, sob minha relatoria. 



    2. É o relatório. Decido.  



    3. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    4. A parte reclamante aponta como decisão reclamada a ata de audiência, na qual a autoridade reclamada se limitou a decidir sobre a continuidade do feito, determinando data e horário da audiência de instrução e a orientando as partes e possíveis testemunhas em como proceder em uma audiência virtual. Portanto, o feito está caminhando para a fase de instrução, não tendo sido realizada sequer a colheita dos depoimentos do ora reclamante e das testemunhas.



    5. Nesse contexto, o presente feito é manifestamente inviável, tendo em conta que não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado (ata de audiência) e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria; Rcl 50.423-AgR; Rcl 40.444-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



     6. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.



    Publique-se. 



                Brasília, 24 de abril de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator